Tribunal: TJPA
Processo: 0003040-16.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003040-16.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
S.S.A.
ADVOGADO: DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - ADV.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. REDU
ÇÃ
O DA PENA-BASE NO M
Í
NIMO LEGAL. IMPOSSILIDADE. EXIST
Ê
NCIA DE CIRCUNST
Â
NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR
Á
VEIS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a prática do crime de estupro de vulnerável.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SAMOEL DOS SANTOS ARAÚJO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 22.12.2012, o sr. Tobias Vieria Filho, tomou conhecimento através de sua genitora, que seu filho P.V., havia sido vítima de abusos sexuais praticado pelo padrasto e pelo seu primo. Consta que a vítima relatou para a avó paterna que em determinada ocasião, enquanto sua mãe estava ausente, seu padrasto de nome Samoel, o agarrou, jogando-o sobre a cama e lá praticou os abusos. Ato contínuo, comunicou os acontecimentos a sua mãe, que brigou com Samoel e determinou que o menor fosse morar com a sua avó materna. No entanto, na residência da dessa avó, sofreu outros abusos praticados por seu primo Jesuilton Gama dos Santos, o qual lhe ameaçava de bater e matar se recusasse realizar as condutas ilegais. Foi instaurado Auto de Investigação sob o n. 507/2013.0000-8, para apurar a ação de Jesuilton, enquanto Samoel dos Santos Araújo, foi denunciado pelo tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.

O réu foi declarado revel às fls. 26, prosseguindo o feito até a prolação da sentença condenatória às fls. 62/67.

A defesa recorreu às fls. 87/90-v, pugnando a absolvição por inexistência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (fls. 91/97-v).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 107/114).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que não há provas nos autos provas para ensejar uma condenação.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação do acusado crime de estupro de vulnerável.

Inicialmente, a
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência às fls. 04 do IPL. Consta ainda, Laudo de Exame Sexológico Forense às fls. 11/12 do apenso, que
apontou
vestígios antigos de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual consistiu em cópula ectópica anal, apontando que na região do ânus do menor, havia fissuras antigas cicatrizadas.

Quanto a autoria delitiva ao que tudo indica, a vítima Pedro, à época com idade de 09 (nove) anos, era abusado por seu padrasto Samoel e pelo primo Jesuilton, enquanto permanecia na guarda da mãe e avó materna, respectivamente. Os abusos só foram descobertos, quando a vítima foi passar as festividades de final de ano com a família de seu pai, revelando para sua avó paterna, os estupros sofridos. Essa versão sobre o crime vem se sustentando desde a fase inquisitiva, e que em juízo, se confirmou. Vejamos:

A vítima
Pedro Vinícius de Souza Vieira
, declarou que o seu padrasto o amarrava e colocava o pênis no seu ¿
bumbum¿
, ocorrência essa que aconteceu mais de uma vez. Que seu padrasto o levava até um igapó sob o pretexto de pescar, e lá os abusos eram praticados. Afirmou que contou os fatos para sua mãe e sua avó materna, mas ambas não acreditaram. Que então noticiou o ocorrido para sua avó paterna, ocasião em que seu pai também tomou conhecimento. Sobre os abusos praticados por seu primo, Jesuilton, narrou que eles aconteciam dentro da residência da mãe dele, onde se despia e determinava que o menor tirasse a roupa. Destacou que prefere morar com o seu pai, para não ter mais a vida que levava morando com a sua mãe. Informou não gostar da pessoa de Samoel e quando recorda dos acontecimentos sente medo (mídia às fls. 28).

Jesuilton Gama dos Santos
, ouvido neste processo como testemunha de acusação, declarou que Samoel é seu tio e que desconhece qualquer fato sobre abusos praticados pelo acusado contra o menor Pedro; que morava no mesmo terreno que Samoel; que só ouviu boatos sobre os abusos quando a vítima foi para a casa de seu pai, que então recebeu notícia sobre a denúncia contra si e contra Samoel (mídia às fls. 28).

A Sra.
Aucenira Pereira Santos
, avó paterna da vítima, declarou que ficou sabendo dos abusos no mês de dezembro quando o menor foi passar o natal com ela e sua família. Narrou que quando seu neto chegou, o indagou sobre estar magrinho, ocasião em que a criança disse que não se alimentava todo o dia e que seu padrasto não lhe tratava bem, e lhe considerava um mostro. A partir daí, disse que seu neto começou a contar tudo sobre os abusos sofridos; que Samoel o levava para o igapó, afirmando que iriam pescar, mas era naquele local que as práticas carnais ocorriam. Que o menor narrou que seu padrasto colocava seu órgão genital no seu ¿
bumbum¿
, fato que teria ocorrido mais de uma vez. Que após a narrativa do menor, levaram as informações até a Delegacia e Conselho Tutelar (mídia às fls. 28).

Tobias Vieira Filho
, pai da vítima, informou que foi buscar o menor para passar as festas de fim de ano, quando o menor narrou para sua mãe os abusos que estava sofrendo por parte de Samoel e Jesuilton. Afirmou que seu filho contou que já havia comunicado sobre os fatos a sua mãe e avó materna, todavia, nenhuma acreditou na sua história. Que Jailson o ameaçava caso contasse a alguém sobre os abusos. Que o menor desde então reside consigo (mídia às fls. 44).

Maria do Carmo Lopes de Sousa
, mãe da vítima, narrou que continua companheira de Samoel e que seu filho nunca lhe contou sobre os abusos, tampouco o menor residia com ela, pois o entregou para sua mãe cria-lo, desde o os 05 (cinco) anos de idade. Que quando saiu o resultado do exame sexológico, indagou a criança sobre os fatos, ocasião em que ela disse que somente estava falando o que seu pai lhe mandava. Que o menor não ficava sozinho com Samoel e que não sabe informar nada sobre Jesuilton (mídia às fls. 44).

O
acusado
não foi ouvido no processo em razão da sua revelia (fls. 26).

Diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, veja: os fatos foram descobertos em 22.12.22012, o exame sexológico realizado em 26.12.2012, já apontando vestígios antigos de abusos no menor; os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliados ainda, a palavra da vítima que no crime de estupro tem amplitude suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes contra a dignidade sexual,
in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. 3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público, demandaria a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STSJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1005466 DF 2016/0282395-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

Portanto, inexistindo dúvida sobre a autoria do crime em questão, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, pois ela é infundada, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, do Código Penal, pelo que mantenho a condenação imposta.
2. Do redimensionamento da pena-base

Subsidiariamente, aduz a defesa do apelante que pena-base imposta foi desproporcionalmente aplicada, pretende a redução no seu patamar mínimo.

A dosimetria, na primeira fase, foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿A culpabilidade do acusado é média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 45; conduta social e personalidade não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a satisfação sexual da lascívia; as circunstâncias e consequências do delito lhes são desfavoráveis na medida em que restou evidenciado o grave abalo psíquico sofrido pela vítima em decorrência do delito; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(...)¿

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, verifico que não há como reconduzir a pena-base para o patamar mínimo, na medida em que há, pelo menos, um vetor - consequências do crime, suficientemente fundamentado com base em elementos concretos, suficiente, portanto, para afastar a pena-base do mínimo legal, estando a dosimetria basilar, conforme trecho acima, em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Assim, mantenho a pena, na primeira fase, nos moldes em que fora fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9